Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705506-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ALEX DUARTE FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DE PENHORA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO, MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO. ART. 833, X, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PROTEÇÃO RESERVADA ÀS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS STRICTO SENSU. RESP 1815055/SP (RECURSO REPETITIVO). DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Os valores depositados em fundo de previdência privada podem funcionar como mero investimento financeiro destinado à obtenção de resultados de especulação no mercado de títulos. Assim, essa reserva financeira, ainda que de natureza complementar, pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, à luz do art. 833, IV, do CPC, devendo o juiz verificar a impossibilidade de sua constrição casuisticamente, a depender do fato de sua utilização estar destinada à subsistência do participante e de sua família. 1.1. No caso concreto o executado/agravado não demonstrou que a quantia constrita comprometesse, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, o que, por si só – em tese – permitiria a penhora do saldo do plano previdenciário e a liberação da quantia à parte credora. 2. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança – ou em outras aplicações financeiras com natureza similar –, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, em aplicações financeiras, quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 2.2. No particular, a distinção casuística brota da ausência nos autos de qualquer demonstração de desvirtuamento do valor depositado junto ao plano de previdência complementar privado, tampouco provas de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor agravado, no tocante à contratação do plano, devendo-se, por isso, ser determinada a liberação dos valores penhorados, pois inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Quanto à possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, restou superada a divergência jurisdicional pela Corte Superior de Justiça, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade (REsp 1815055/SP – julgado pelo rito dos repetitivos). 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de percentual das verbas depositadas em fundo de previdência privada complementar de participante desligado em razão de rescisão do contrato de trabalho. Informa que, no caso concreto, conforme consignado pelo acórdão recorrido, o executado/recorrido não demonstrou que a quantia constrita comprometesse, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura. Enfatiza, ser cabível no caso em tela a relativização da regra da impenhorabilidade. Destaca, por fim, que parte da dívida que busca quitar tem natureza alimentar, pois decorrente de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005